Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600064-21.2024.6.16.0048
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
12/10/2024
Número: 0600064-21.2024.6.16.0048

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 05/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Condição de Elegibilidade
- Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600064-
21.2024.6.16.0048, (DRAP nº 0600062-51.2024.6.16.0048 ), que de acordo com o art. 46 da
Resolução TSE n° 23.609/2019,indeferiu o registro de candidatura de Flavia da Silva Alves para
concorrer nas Eleições 2024 ao cargo de Vereadora, no município de Adrianópolis, pelo PP.
(Indeferimento ao registro de candidatura de Flavia da Silva Alves para concorrer nas Eleições 2024
ao cargo de Vereadora, no município de Adrianópolis. Pois no caso em questão,conforme
informação prestada pelo Cartório Eleitoral, mesmo após intimada para regularização da falha em
seu pedido de registro de candidatura, a pretensa candidata não demonstrou a filiação partidária
pelo prazo mínimo exigido em lei. E que não houve manifestação expressa da requerente em
relação à sua filiação partidária não ter o prazo mínimo exigido de seis meses; houve somente a
juntada de uma ficha de filiação preenchida à mão, com data de 06/04/2024, Assim, diante do art.
14, § 3º, V, da Constituição Federal, uma das condições de elegibilidade, na forma da lei, é a filiação
partidária). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FLAVIA DA SILVA ALVES (RECORRENTE)
LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO (ADVOGADO)
GUILHERME AUGUSTO BECKER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44083075
28/09/2024
20:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.519

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600064-21.2024.6.16.0048 –
Adrianópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: FLAVIA DA SILVA ALVES
ADVOGADO: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - OAB/PR43681
ADVOGADO: GUILHERME AUGUSTO BECKER - OAB/PR51716
RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. REGISTRO DE
CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FICHA DE FILIAÇÃO.
DOCUMENTO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO
DA DESÍDIA PELA AGREMIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença
proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que
indeferiu o pedido de registro de candidatura da recorrente, em razão
da ausência de comprovação de filiação ao Partido Progressistas pelo
prazo mínimo de 6 meses antes das eleições.

1.2 A recorrente apresentou como prova sua ficha de filiação partidária
assinada em 06/04/2024.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do
recurso, sustentando que a referida ficha é documento unilateral e
destituído de fé pública.

II - QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Num. 44083075 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

2.1 A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da
filiação da recorrente ao Partido Progressistas em 06/04/2024 e do
deferimento de seu requerimento de registro de candidatura ao cargo
de vereadora do município de Adrianópolis no pleito de 2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14,
§ 3º, V, da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo,
seis meses de antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei
9.504/97.

3.2 O documento apresentado pela recorrente (ficha de filiação) é
unilateral e, por isso, não tem fé pública, sendo insuficiente para
comprovar a filiação, conforme jurisprudência pacífica do TSE e
Súmula 20 do TSE.

3.3 No caso, a recorrente não apresentou documentos adicionais,
inviabilizando o deferimento do seu registro de candidatura com base
unicamente na ficha de filiação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso conhecido e desprovido, para manter a sentença que
indeferiu o requerimento de registro de candidatura da recorrente ao
cargo de vereadora no município de Adrianópolis no pleito de 2024.

4.2 Tese de julgamento: "A comprovação da filiação partidária, para
fins de registro de candidatura, não pode se basear em
documentos unilaterais sem fé pública, sendo necessário que o
candidato utilize os mecanismos previstos na legislação eleitoral
para a regularização de sua situação partidária".

Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.668/2021, art.
11, §§ 1º a 4º; Lei nº 9.096/1995, art. 19.

Jurisprudência relevante citada: AgR-REspEl nº 0600283-17/RS,
Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021; Acórdão nº 63652, Relator:
Desembargador Jose Rodrigo Sade, DJE: 09/08/2024.

Num. 44083075 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Flávia da Silva Alves em face da
sentença proferida pelo Juízo da 048ª Zona Eleitoral de Bocaiúva do Sul, que indeferiu
seu pedido de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Adrianópolis, por considerar que não restou comprovada sua filiação ao Partido
Progressistas, pelo prazo mínimo de 6 meses antes da data das eleições.

Em suas razões recursais (ID 43970399), a recorrente sustentou, em síntese,
que: a) teve seu registro de candidatura indeferido, em razão da falta de filiação partidária
pelo prazo mínimo exigido pela legislação eleitoral, e b) para demonstrar sua filiação ao
Partido Progressistas em 06/04/2024, apresentou sua ficha de filiação assinada pela
recorrente e pelo presidente da agremiação. Ao final, pugnou pelo provimento do recurso,
para que seja reconhecida sua filiação em 06/04/2024 ao Partido Progressistas e deferido
seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Adrianópolis no pleito de 2024.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e desprovimento
do recurso, por considerar que a ficha de filiação apresentada pela recorrente constitui
prova unilateral, destituída de fé pública.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

Num. 44083075 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

A controvérsia cinge-se na possibilidade do reconhecimento da filiação de
Flávia da Silva Alves ao Partido Progressistas em 06/04/2024 e do deferimento de seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Adrianópolis, no pleito de 2024.

Pois bem.

O art. 9º da Lei n. 9.504/1997 estabelece que a filiação partidária deve ser
consumada até seis meses antes do pleito:

Art. 9º Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na
respectiva circunscrição pelo prazo de seis meses e estar com a filiação deferida pelo
partido no mesmo prazo.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente não se encontra registrada
no sistema Filia, como filiada ao Partido Progressistas.

Para comprovar essa condição de elegibilidade, o único documento
apresentado pela recorrente foi a ficha de filiação ao Partido Progressistas, preenchida à
mão (ID 43970381), deixando de instruir o pedido com outros documentos e outras
informações que pudessem auxiliar no exame do requisito faltante.

É notório o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral que a ficha de filiação,
registros internos do partido, atas partidárias e fotografias constituem documentos
unilaterais e desprovidos de fé pública, inaptos a demonstrar a filiação partidária (AgR-
REspEl nº 0600283-17/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3.5.2021).

A Súmula 20 do Tribunal Superior Eleitoral é neste sentido:

A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
destituídos de fé pública.

Sobreleva notar que, nos processos específicos em que se busca a inclusão
de nome em lista de filiados, admite-se a comprovação da desídia partidária para
reconhecimento da filiação, entretanto a recorrente deixou de se utilizar deste
procedimento autônomo.

Entendo que, como o caso em análise trata de registro de candidatura, a
aplicação da súmula 20 do TSE é impositiva, de sorte que o uso de documentos
unilaterais e sem fé pública, como ficha de filiação ou publicações em redes sociais, como
prova de filiação partidária, deve ser coibido.

Assim, a comprovação da filiação partidária, para fins de registro de
candidatura, não pode se basear em documentos unilaterais sem fé pública, sendo
necessário que o candidato utilize os mecanismos previstos na legislação eleitoral para a
regularização de sua situação partidária.

Esta Corte Eleitoral, já decidiu nas eleições de 2024, que a ficha de filiação é
insuficiente para comprovação da filiação no processo de registro de candidatura.
Num. 44083075 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

Observe-se:

DIREITO ELEITORAL. RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. FALHA NO
SISTEMA DE REGISTRO. DOCUMENTO UNILATERAL. RECURSO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra decisão que indeferiu o registro de candidatura do
recorrente em razão de ausência de comprovação de filiação
partidária. O recorrente alega que se filiou ao Partido dos
Trabalhadores (PT) em 2023 e que, embora tenha participado da
convenção partidária, seu nome não constava nos registros oficiais
devido a falha no sistema FILIA, embora estivesse nos registros
internos do partido. Solicita o provimento do recurso, com base na
Súmula 20 do TSE, para que seja reconhecida sua filiação e deferido
seu registro de candidatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a filiação partidária
do recorrente ao PT foi regularmente comprovada para atender ao
prazo mínimo legal; (ii) avaliar se o documento apresentado pelo
recorrente é suficiente para comprovar sua condição de filiado, à luz da
Súmula 20 do TSE.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A filiação partidária é condição de elegibilidade, conforme o art. 14,
§ 3º, V, da Constituição Federal, e deve ser realizada com, no mínimo,
seis meses de antecedência ao pleito, conforme o art. 9º da Lei
9.504/97.

4. O art. 19 da Lei nº 9.096/95 estabelece que o partido deve inserir os
dados de seus filiados no sistema FILIA da Justiça Eleitoral. A falha no
sistema pode ser alegada, mas deve ser comprovada por documentos
dotados de fé pública.

5. O documento apresentado pelo recorrente ("Ficha do Filiado") é
unilateral, extraído de sistema interno do partido e, por isso, não tem fé
pública, sendo insuficiente para comprovar a filiação, conforme
jurisprudência pacífica do TSE e Súmula 20 do TSE.

6. O precedente jurisprudencial aponta que documentos produzidos
unilateralmente pelo partido, como fichas de filiação e declarações
subscritas por dirigentes partidários, não são aptos para comprovar a
Num. 44083075 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

filiação partidária (TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial
Eleitoral nº 060086398).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

(RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA
0600106-80.2024.6.16.0077 – Bela Vista do Paraíso – PARANÁ -
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE)

Desse modo, considerando que o documento apresentado pela recorrente
não é idôneo para demonstrar sua filiação ao Partido Progressistas pelo prazo mínimo de
6 meses antes do pleito, deve ser mantida a sentença que julgou indeferido seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Adrianópolis.

III - DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Flavia da Silva Alves, para manter sentença que indeferiu seu
requerimento de registro de candidatura ao cargo de vereadora do município de
Adrianópolis no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

[1] Art. 10. Para concorrer às eleições, a pessoa que for candidata deverá possuir
domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 (seis) meses antes do pleito
e estar com a filiação deferida pelo partido político no mesmo prazo (Lei nº 9.504/1997,
art. 9º)

Num. 44083075 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600064-
21.2024.6.16.0048 - Adrianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: FLAVIA DA SILVA ALVES - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ GUILHERME COVRE DE MARCO - PR43681, GUILHERME AUGUSTO
BECKER - PR51716 - RECORRIDO: JUÍZO DA 048ª ZONA ELEITORAL DE BOCAIÚVA DO SUL
PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.09.2024

Num. 44083075 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/09/2024 20:27:45
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092820274527900000043034890
Número do documento: 24092820274527900000043034890
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 12/10/2024 16:16:07